Tribunal: TJMT
Processo: 1003530-37.2024.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003530-37.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ERITON DOUGLAS RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 049.618.081-99 (APELANTE), AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA - CPF: 418.210.728-47 (ADVOGADO), JULIA FOLKIS THEODORO - CPF: 354.820.918-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ERITON DOUGLAS RIBEIRO RODRIGUES

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CUSTO EFETIVO TOTAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário destinado ao financiamento de veículo, diante da ausência de ilegalidade na estipulação das taxas de juros, na pactuação da capitalização mensal e na cobrança de encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato revela abusividade;

(
ii
) saber se a capitalização mensal dos juros é válida na hipótese contratual;

(
iii
)
analisar eventual cobrança de tarifas ilegais ou não pactuadas;

(
iv
) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios de
1,65% a.m. (21,70% a.a.)
, embora superior à média de mercado, não ultrapassa os limites jurisprudencialmente aceitáveis, conforme precedentes do STJ (REsp
1.061.530/RS), inexistindo desvantagem exagerada ao consumidor.

4. A
capitalização mensal de juros é admissível em contratos celebrados após a vigência da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que restou evidenciado nos autos pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

5. Os encargos pactuados — juros, tarifas e tributos — estão delineados com clareza e integram o custo efetivo total, não havendo prova de desequilíbrio contratual.

6. Ausente comprovação de cobrança indevida, não é cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, tampouco demonstrado vício de consentimento a justificar a revisão das cláusulas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura abusiva a taxa de juros remuneratórios quando não ultrapassada a média de mercado de forma desproporcional, nem demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor.

2. A
capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos contratos firmados após a MP no 2.170-36/2001, inclusive por meio da previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3.
Incumbe ao consumidor comprovar a existência de encargos indevidos, não sendo suficiente alegação genérica para caracterizar abusividade.

4. A repetição do indébito em dobro exige demonstração inequívoca de cobrança indevida e má-fé do credor, o que não se verificou no caso concreto.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII; 42,
p.u
.; 51, § 1o; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023,
DJe
13.06.2023; Súmulas 297, 379 e 539/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ERITON DOUGLAS RIBEIRO RODRIGUES
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da

1
a
Vara

Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
- MT
, que nos autos d
a
Ação
Revisional
de Contrato
,
ajuizada em
face
de

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,

julgou
improcedente os pedidos
iniciais,
ante a inexistência de ilegalidade na cobrança
de tarifas constantes no contrato, e, dos
juros praticad
os

pela instituição financeira
, em contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes
.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1
. Mérito Recursal.

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
.

Dos juro
s
remuneratórios.

Da cobrança de tarifas ilegais
e ilegalidade da cobrança do
seguro;

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
30
7670889
)
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal. (ID no 306700886).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ERITON DOUGLAS RIBEIRO RODRIGUES

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos autos que as partes entabularam, em
06
/1
0
/202
2
, contrato de financiamento para aquisição de um veículo, no valor total financiado de
R$ 51.653,00 (cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais)
, pactuada em
60
parcelas de
R$ 1.362,74 (um mil trezentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos)
.

Aduz a parte apelante que a instituição financeira pratica a cobrança de juros extorsivos no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao aplicar uma taxa de juros superior à contratada na época da assinatura contratual, devendo ser reconhecida a abusividade da cobrança.

Segue discorrendo que a instituição financeira, ora apelada, inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado entre as partes, e que tais cobranças ocasionaram elevação do valor da parcela mensal e indevida onerosidade dos valores pagos.

Alega, ainda, que se faz necessário o ressarcimento em dobro dos danos materiais suportados, decorrentes das supostas cobranças abusivas das referidas tarifas.

Por outro lado, aduz a instituição financeira apelada que, no presente caso, não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como não há que se falar em onerosidade excessiva praticada, conforme demonstrado por meio de documentos acostados aos autos.

Aduz, ainda, que foram devidamente cumpridos os critérios estabelecidos pelo STJ no que se refere às cobranças tarifárias.

Por fim, afirma que a sentença vergastada não merece reparos, pois foi devidamente constatada a regularidade da contratação e dos serviços efetivamente prestados.

Pois bem. Passo ao exame das teses meritórias aventadas no apelo recursal
e nas contrarrazões interpostas
.

1. Preliminar arguida pela parte recorrida

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

É como voto.

2
.
Das razões recursais meritórias de
ERITON DOUGLAS RIBEIRO RODRIGUES
.

2
.1.
Da conduta ilícita praticada pel
a instituição financeira
recorrid
a
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII, in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu-se que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser
considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Nessa linha de intelecção, denota-se que, no contrato —
Cédula de Crédito Bancário no
C20634123-3

— firmado entre as partes, foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
1,65
% ao mês e
21,70
% ao ano
(ID no
306700871
e seguintes).

Além disso, está expressamente previsto no contrato que, além dos juros mensais, a avença estipulou a incidência de capitalização desses juros, bem como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo compondo o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final.

Com efeito
,
visualiza-se a previsão de custo efetivo total de
1,78
% a.m. e
23,95
% a.a.
,

no contrato entabulado entre as partes
, ou seja, o percentual aplicado estaria dentro dos patamares permitidos.

Ademais
, em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, verifica-se que a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmado entre as partes, no período da contratação dos empréstimos, era de
2,0
3
% ao mês e 2
7
,
20
% ao ano
, de modo que não se vislumbra a alegada discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro para a modalidade de contrato pactuada entre as partes, tampouco qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Dessa forma, as
referidas taxas estão inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), aplicada no período e na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade, como narrado na inicial, razão pela qual o decisum vergastado merece reforma neste ponto recursal.

2
.2.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como
“clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, nos casos em que a taxa de juros anual é superior à soma das doze parcelas da taxa mensal, resta pactuada a capitalização de juros, estando, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não foi compelida a contratar as referidas taxas e, se assim o fez, independentemente de o contrato ser de adesão, anuiu aos termos e condições do referido instrumento.

Ato contínuo, convém destacar que, ao contrário do que foi aduzido pela recorrente, as tarifas de juros estão devidamente delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores perfeitamente legíveis na primeira página
do contrato. Não é possível alegar genericamente que se trata de contrato de adesão, pois é ônus da parte, antes de assinar qualquer documento, ler, no mínimo, as informações nele contidas, não podendo se esquivar de tais nuances após sua formalização.

2.3. Das tarifas ilegais.

No que concerne à alegada cobrança de tarifas ilegais, observa-se que a parte recorrente sequer especificou qual seria a irregularidade dessas cobranças, limitando-se a suscitar o pedido de forma genérica.

É certo que não subsiste dúvida acerca da impossibilidade de exigência de tarifas em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no caso em apreço, constata-se que sequer houve ajuste contratual entre as partes quanto à cobrança de tais encargos, conforme se infere da leitura do contrato sub judice.

Ademais, verifica-se que, no cálculo do débito apresentado, não há qualquer incidência dessas tarifas.

Dessa forma, a pretensão deduzida não merece prosperar, devendo ser integralmente rejeitada.

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto
recursal
, restou-se prejudicado a análise de tal pedido
, ante ao fracasso recursal
do apelo interposto pela recorrente
, pelos motivos expostos alhures.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da c
ausa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025